Tribunal: TJDFT
Processo: 0704189-24.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704189-24.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LINDOMAR A. DE OLIVEIRA MOVEIS EIRELI, LINDOMAR AFONSO DE OLIVEIRA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pelos autores, LINDOMAR A. DE OLIVEIRA E OUTROS, contra a sentença proferida nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor do ITAÚ UNIBANCO S/A. Ao que consta dos autos, os apelantes não gozam dos beneficiários da justiça gratuita, tendo sido revogado o benefício da gratuidade de justiça antes concedido, conforme sentença de ID 38368916. Em sede de apelação, os autores não recorreram da revogação do benefício. Assim, uma vez indeferida a gratuidade de justiça, cabem aos recorrentes comprovar, “no ato de interposição do recurso”, o recolhimento do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Dentro desse contexto, intimem-se os apelantes para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção. Publique-se; intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 10 de outubro de 2022 18:31:35. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador